Tribunal: TJDFT
Processo: 0720309-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MÚTUOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95, ao entender que o valor da causa, referente ao montante total do contrato de mútuo bancário, ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais.
2. Fatos relevantes. A recorrente pleiteia a rescisão dos contratos de seguro prestamista firmados no momento da celebração dos contratos de empréstimo, bem como a devolução de valores pagos a título de prêmio, no montante de R$ 11.662,35.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, considerando apenas os contratos de seguro prestamista, ou o valor total do contrato principal de mútuo bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme o enunciado 39 do FONAJE, o valor da causa nos Juizados Especiais deve corresponder à pretensão econômica objeto do pedido, em observância ao art. 2o da Lei 9.099/95.
5. No presente caso, a pretensão da recorrente limita-se à rescisão dos contratos de seguro prestamista e à devolução dos valores pagos como prêmio, cujo montante está dentro do limite previsto no art. 3o, I, da Lei 9.099/95. Desse modo, não há nos autos discussão em relação aos contratos de empréstimos realizados, mas apenas em relação aos contratos de seguro, o que impõe o afastamento da incompetência dos Juizados Especiais determinada pela sentença. Precedente: Acórdão 1704922.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
Tese de Julgamento: Nos casos em que se discute contrato de seguro prestamista, o valor da causa deve ser fixado com base no proveito econômico pretendido pela parte, considerando exclusivamente o montante relativo ao contrato de seguro, e não o valor total do contrato de empréstimo ao qual está vinculado

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 2o, 3o, I, e 51, II. Enunciado 39 do FONAJE.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1704922, Recurso Inominado, processo n. 0709575-41.2022.8.07.0004, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 19/05/2023.